Tribunal: TJDFT
Processo: 0751484-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. HABEAS CORPUS ANTERIOR. RECAMBIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido os fundamentos da prisão apreciados em habeas corpus anterior cuja ordem foi denegada.
2. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus, sendo que no presente caso, o processo está tendo andamento normal, e embora tenha se passado um pouco o prazo previsto na Instrução no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, tenho que se trata de paciente preso em outro estado, com recambiamento autorizado, bem como a pandemia pelo COVID-19 determinou o atraso em diversos atos judiciais e procedimentos, inexistindo desídia do juízo, não havendo que se cogitar de excesso de prazo.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.